Tribunal: TJDFT
Processo: 0707321-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FIEL DEPOSITÁRIO. INDICAÇÃO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA CASSADA.
1. Não há previsão legal para a indicação do fiel depositário, como condição da ação de busca e apreensão de veículo ancorada em contrato de alienação fiduciária.
2. Tendo juntado os documentos imprescindíveis à proposição deste tipo de ação, exigidos pelos dispositivos dispostos no Código de Processo Civil (arts. 319 e 320) e no Decreto-Lei 911/69 (art. 3o), o indeferimento da inicial se mostra incabível.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.